Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600307-13.2024.6.16.0129
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM
RECURSOS PRÓPRIOS. DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. APLICAÇÃO
DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. REDUÇÃO DA MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. O Juízo da 129ª Zona Eleitoral desaprovou a prestação de contas do recorrente,
candidato ao cargo de vereador no Município de Entre Rios do Oeste/PR nas
Eleições de 2024, em razão da extrapolação do limite pessoal de gastos em R$

Num. 44465385 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554274500000043408827
Número do documento: 25041209554274500000043408827
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/04/2025 14:09:54
2.097,49, aplicando-lhe multa correspondente a 100% do excesso apurado.
2. O recorrente interpôs recurso eleitoral, alegando que a soma dos recursos
próprios utilizados incluiu indevidamente doações estimáveis em dinheiro referentes
à utilização de bens do próprio candidato, as quais não estão sujeitas ao limite de
autofinanciamento.
3. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo provimento do recurso, para que
as contas fossem aprovadas com ressalvas.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso, com a
redução da multa ao patamar de 10% do excesso apurado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Saber se as doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens do
próprio candidato devem ser computadas no limite de autofinanciamento.
6. Definir se a multa aplicada pela extrapolação do limite de autofinanciamento deve
ser mantida ou reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Nos termos do artigo 27, §3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, as doações
estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens próprios do candidato não
estão sujeitas ao limite de autofinanciamento, desde que não ultrapassem o valor de
R$ 40.000,00.
8. Excluindo-se a quantia de R$ 2.000,00 referente à doação estimável, constata-se
que o limite de autofinanciamento foi ultrapassado em apenas R$ 97,50.
9. Considerando a jurisprudência do TRE-PR e do TSE, a aplicação da multa
prevista no artigo 27, §4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 deve ser proporcional
à gravidade da irregularidade, sendo razoável reduzi-la para 50% do valor excedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso eleitoral conhecido e provido, pa

Inteiro teor:
14/04/2025
Número: 0600307-13.2024.6.16.0129

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 11/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600307-
13.2024.6.16.0129, que decidiu pela desaprovação das contas do candidato Otávio Machado, com
fundamento no artigo 74, inciso III, da Resolução n° 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral,
extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil. Ainda, condenou o requerente ao pagamento da multa prevista no artigo
6°, da Resolução n° 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral. (Prestação de Contas relativas à
arrecadação e aplicação de recursos financeiros na campanha eleitoral de 2024, apresentadas pelo
candidato Otávio Machado, concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo partido Social
Democratico - PSD, na Unidade Eleitoral Entre Rios do Oeste/PR, julgadas desaprovadas, tendo em
vista, que no caso em mesa, denota-se do Parecer Técnico Conclusivo que apesar de tempestiva e
de não ter sido impugnada, bem como apresentar regularidade documental, a prestação de contas
da candidata contém irregularidades que impedem sua aprovação, mesmo que com ressalvas.
Sobre o tema, extrai-se do Parecer Técnico Conclusivo que o candidato extrapolou o limite de
gastos previsto na Resolução n° 23.607/2019, do Tribunal Superior Eleitoral em R$ 2.097,49 (dois
mil e noventa e sete reais e quarenta e nove centavos).Isso posto, extrai-se dos autos que a
inconsistência na prestação de contas do candidato obsta o controle judicial acerca da lisura e da
transparência da campanha eleitoral do requerente, tratando-se, portanto, de vício insanável,
mormente porque compromete a verificação da movimentação bancária. No mesmo sentir, a
extrapolação dos limites de gastos na campanha macula o processo eleitoral de maneira
insuperável, uma vez que viola o princípio da igualdade eleitoral e, caso desconsiderada tal
violação, prejudica aqueles candidatos que agiram dentro da legalidade, não havendo como
aprovar, ainda que com ressalvas, as contas do candidato). Eleito RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
OTAVIO MACHADO (RECORRENTE)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
MONICA TEREZINHA SULZBACH (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
FERNANDO MARTINS GONCALVES (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 OTAVIO MACHADO VEREADOR
(RECORRENTE)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
MONICA TEREZINHA SULZBACH (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
FERNANDO MARTINS GONCALVES (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 129ª ZONA ELEITORAL DE SANTA HELENA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44465385
12/04/2025
09:55
Acórdão
Acórdão

Num. 44465385 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554274500000043408827
Número do documento: 25041209554274500000043408827
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/04/2025 14:09:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.632

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600307-
13.2024.6.16.0129 – Entre Rios do Oeste – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 OTAVIO MACHADO VEREADOR
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: MONICA TEREZINHA SULZBACH - OAB/PR101620
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: FERNANDO MARTINS GONCALVES - OAB/PR46325
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
RECORRENTE: OTAVIO MACHADO
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: MONICA TEREZINHA SULZBACH - OAB/PR101620
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: FERNANDO MARTINS GONCALVES - OAB/PR46325
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
RECORRIDO: JUÍZO DA 129ª ZONA ELEITORAL DE SANTA HELENA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM
RECURSOS PRÓPRIOS. DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. APLICAÇÃO
DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. REDUÇÃO DA MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. O Juízo da 129ª Zona Eleitoral desaprovou a prestação de contas do recorrente,
candidato ao cargo de vereador no Município de Entre Rios do Oeste/PR nas
Eleições de 2024, em razão da extrapolação do limite pessoal de gastos em R$

Num. 44465385 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554274500000043408827
Número do documento: 25041209554274500000043408827
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/04/2025 14:09:54
2.097,49, aplicando-lhe multa correspondente a 100% do excesso apurado.
2. O recorrente interpôs recurso eleitoral, alegando que a soma dos recursos
próprios utilizados incluiu indevidamente doações estimáveis em dinheiro referentes
à utilização de bens do próprio candidato, as quais não estão sujeitas ao limite de
autofinanciamento.
3. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo provimento do recurso, para que
as contas fossem aprovadas com ressalvas.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso, com a
redução da multa ao patamar de 10% do excesso apurado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Saber se as doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens do
próprio candidato devem ser computadas no limite de autofinanciamento.
6. Definir se a multa aplicada pela extrapolação do limite de autofinanciamento deve
ser mantida ou reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Nos termos do artigo 27, §3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, as doações
estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens próprios do candidato não
estão sujeitas ao limite de autofinanciamento, desde que não ultrapassem o valor de
R$ 40.000,00.
8. Excluindo-se a quantia de R$ 2.000,00 referente à doação estimável, constata-se
que o limite de autofinanciamento foi ultrapassado em apenas R$ 97,50.
9. Considerando a jurisprudência do TRE-PR e do TSE, a aplicação da multa
prevista no artigo 27, §4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 deve ser proporcional
à gravidade da irregularidade, sendo razoável reduzi-la para 50% do valor excedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso eleitoral conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar as
contas aprovadas com ressalvas, reduzindo-se a multa aplicada para R$ 48,75.
Tese de julgamento: "As doações estimáveis em dinheiro decorrentes da utilização
de bens próprios do candidato não estão sujeitas ao limite de autofinanciamento,
desde que não ultrapassem R$ 40.000,00. A multa pela extrapolação do limite de
autofinanciamento deve ser proporcional à gravidade da irregularidade, podendo ser
reduzida."
Dispositivos relevantes citados

Num. 44465385 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554274500000043408827
Número do documento: 25041209554274500000043408827
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/04/2025 14:09:54
- Lei nº 9.504/1997, art. 23, §2-A e §3º.
- Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 27, §1º, §3º e §4º.
Jurisprudência relevante citada
- TRE-PR, Prestação de Contas nº 060021570, Acórdão, Des. Carlos Maurício
Ferreira, DJE 04/02/2022.
- TRE-PR, Prestação de Contas nº 06003179220206160098, Acórdão, Des. Thiago
Paiva dos Santos, DJ 28/09/2021.
- TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060026519, Acórdão, Min. Sérgio Silveira
Banhos, DJE 10/08/2022.
- TRE-PR, Recurso Eleitoral nº 0600284-51.2020.6.16.0093, Acórdão nº 59.469,
Des. Thiago Paiva dos Santos, DJe 19/08/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de prestação de contas apresentada por OTAVIO MACHADO, candidato ao
cargo de vereador no Município de Entre Rios do Oeste/PR nas Eleições de 2024, as quais foram
julgadas desaprovadas pelo Juízo da 129ª Zona Eleitoral.
Os recursos movimentados na campanha somam R$ 5.696,00, sendo R$ 4.000,00 de recursos
estimáveis em dinheiro (R$ 2.000,00 próprios e R$ 2.000,00 de pessoas físicas) e R$ 1.696,00 de
recursos financeiros próprios (ID 44382195).
As contas foram julgadas desaprovadas em razão da extrapolação do limite pessoal de gastos
em R$ 2.097,49. Ainda, foi aplicada multa de 100% sobre o valor excedente de recursos próprios
utilizados (ID 44382210).
Foi interposto recurso eleitoral, aduzindo o recorrente, em síntese, que (ID 44382220): a) foram
incluídos à soma dos recursos próprios utilizados as doações estimáveis em dinheiro referente a

Num. 44465385 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554274500000043408827
Número do documento: 25041209554274500000043408827
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/04/2025 14:09:54
utilização de bens do próprio candidato, os quais não estão sujeitas ao limite de gasto, segundo a
legislação e a jurisprudência; b) as referidas doações estimáveis não ultrapassam o valor de R$
40.000,00, permitidos pela legislação; c) os mencionados valores devem ser deduzidos do cálculo
do montante excedente de despesas com recursos próprios; d) foram arrecadados R$ 1.696,00
de recursos próprios em dinheiro, extrapolando o teto estabelecido pela legislação em apenas R$
97,50. Ao final, requer o provimento do recurso eleitoral interposto, para o fim de reformar a
sentença, para julgar as contas aprovadas, ainda que com ressalvas, e afastar a multa aplicada
ou, ao menos, reduzi-la.
Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Eleitoral pelo provimento do recurso, para
que as contas sejam aprovadas com ressalvas (ID 44382230).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e provimento
do recurso eleitoral interposto, reduzindo-se a multa aplicada ao patamar de 10% do excesso
apurado (ID 44399896).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
II. Na espécie, conforme relatado, as contas do recorrente, referentes ao pleito de 2024, foram
julgadas como desaprovadas pelo Juízo de origem em razão da extrapolação do limite de
despesas com recursos próprios em R$ 2.097,49. Ainda, foi aplicada multa de 100% no montante
irregular, com a consequente determinação de recolhimento de R$ 2.097,49 ao Tesouro Nacional
(ID 44382210).
O recorrente busca a reforma da sentença, afirmando que, com a dedução dos valores referentes
à doação estimável de bens próprios, possível até o montante de R$ 40.000,00, a extrapolação
do limite de autofinanciamento na campanha é de apenas R$ 97,50, uma vez que o montante de
recursos financeiros próprios utilizados foi de R$ 1.696,00.
No caso, a controvérsia cinge-se a avaliar se os recursos próprios estimáveis estão sujeitos ao
limite de autofinanciamento.
Inicialmente, cumpre destacar que a Portaria nº 593/2024 do TSE fixou em R$ 15.985,08 o limite
de gastos para as campanhas ao cargo de vereador no Município de Entre Rios do Oeste/PR nas
Eleições de 2024, sendo 10% desse valor o montante máximo de recursos próprios que o
candidato pode doar para sua campanha eleitoral, ou seja, R$ 1.598,51.
Quanto ao tema, assim dispõe o artigo art. 27, §1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por

Num. 44465385 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554274500000043408827
Número do documento: 25041209554274500000043408827
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/04/2025 14:09:54
cento) dos rendimentos brutos auferidos pela doadora ou pelo doador no ano-
calendário anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º) .
§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha
até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no
cargo em que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A) .
(...)
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro
relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade da doadora ou do
doador ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não
ultrapasse R$40.000,00 (quarenta mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º) .

No caso em exame, conforme informações extraídas do parecer conclusivo (ID 44382204), o
recorrente arrecadou R$ 1.696,00 em recursos próprios em dinheiro e doação própria de bens
estimados em dinheiro no valor de R$ 2.000,00.
A respeito da doação estimável de bens próprios, esta Corte firmou entendimento no seguinte
sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. VEREADOR. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PRÓPRIOS À CAMPANHA. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO
27, §3º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. VALOR EXCLUÍDO DO CÁLCULO
DOS
LIMITES
DE
RECURSOS
PRÓPRIOS.
EXTRAPOLAÇÃO
NÃO
EVIDENCIADA. AFASTAMENTO DA MULTA. CONTAS APROVADAS SEM
RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A cessão de bens estimáveis em dinheiro de propriedade do candidato e a
prestação de serviço próprio em favor da campanha deve receber o mesmo
tratamento das doações estimáveis em dinheiro feitas por pessoas físicas, não
se submetendo aos limites de gastos com autofinanciamento de campanhas
eleitorais, previsto no art. 27, §1º, da Res. TSE nº 23.607/2019, desde que não
ultrapasse o valor de R$ 40.000,00, nos termos do §3º do mesmo artigo.
Precedentes desta Corte.
2. Reforma da sentença para julgar as contas aprovadas sem ressalvas, afastando a
multa imposta pelo juízo de primeiro grau.
3. Recurso conhecido e provido.
(TRE/PR, PRESTACAO DE CONTAS nº060021570, Acórdão, Des. Carlos Mauricio
Ferreira, Publicação: DJE - DJE, 04/02/2022.)
(Grifamos)

Num. 44465385 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554274500000043408827
Número do documento: 25041209554274500000043408827
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/04/2025 14:09:54
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. LIMITE DE AUTOFINANCIAMENTO. BENS ESTIMÁVEIS. LIMITE DE
GASTOS DE CAMPANHA. MILITÂNCIA NÃO REMUNERADA. MULTA. PRAZO
PARA RECOLHIMENTO. OMISSÃO DE GASTOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO EM PARTE.
1. A cessão de bens próprios pelo candidato em prol de sua campanha está
sujeita ao limite de R$ 40.000,00 previsto no § 3º do artigo 27 da resolução TSE
nº 23.607/2019 e não ao de 10% do limite de gastos, fixado no § 1º do mesmo
dispositivo. Precedente.
2. Com isso, a aplicação de R$ 1.200,00 em recursos financeiros próprios,
associada à cessão de veículo próprio estimado em R$ 2.500,00, em município cujo
limite de gastos era de R$ 12.307,75 e o de autofinanciamento de R$ 1.230,78,não
configura qualquer irregularidade.
3. As receitas estimáveis em dinheiro decorrentes dos serviços de militância
voluntária, não remunerada, incluem-se no cômputo do limite de gastos de
campanha face à literalidade do artigo 5º, inciso III, da resolução TSE
nº23.607/2019. Excesso de R$ 6.237,25, que corresponde a 33,63% das receitas
totais e inviabiliza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Precedente.
4. O artigo 41, § 8º, do mesmo diploma, trata de questão absolutamente distinta, a
saber, o quantitativo de pessoas que podem ser contratadas para atividades de
militância (número de militantes, não o valor com eles gasto), não tendo qualquer
relação com o limite de gastos de campanha.
5. A infração ao limite de gastos acarreta a aplicação da multa prevista nos artigos
6º da resolução TSE nº 23.607/2019 e 18-B da Lei nº 9.504/97, de 100% do valor do
excesso, não sujeita a gradação por expressa opção legislativa, e que deve ser
recolhida em cinco dias do trânsito em julgado.
6. Não configura omissão na prestação de contas parcial a falta de referência a
gasto realizado antes de sua remessa, mas após a data de corte fixada na resolução
TSE nº 23.624/2020, que corresponde ao dia 20/10/2020.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a multa pela
extrapolação ao limite de autofinanciamento, não configurada. Mantida a
desaprovação e a multa pela extrapolação ao limite de gastos.
(TRE/PR, PRESTACAO DE CONTAS nº06003179220206160098, Acórdão, Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, 28/09/2021.)
(Grifamos)

Este também é o entendimento da Corte Superior:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. VEREADOR. APLICAÇÃO DE MULTA. AUTOFINANCIAMENTO.
CAMPANHA ELEITORAL. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE. EXCLUSÃO DO

Num. 44465385 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554274500000043408827
Número do documento: 25041209554274500000043408827
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/04/2025 14:09:54
CÔMPUTO. CESSÃO DE VEÍCULO DO PRÓPRIO CANDIDATO. PROVIMENTO
DO APELO. APROVAÇÃO DAS CONTAS.
SÍNTESE DO CASO
1. Trata-se de recurso especial eleitoral interposto em face do acórdão exarado pelo
Tribunal Regional Eleitoral do Piauí , no qual foi mantida a sentença proferida pelo
Juízo da 41ª Zona Eleitoral daquele Estado, que desaprovou as contas de
campanha do recorrente, referentes às Eleições de 2020, nas quais concorreu ao
cargo de vereador, e aplicou-lhe multa no valor de R$ 1.836,70, por extrapolação do
limite de autofinanciamento de campanha.
ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
2. O limite previsto no art. 23, § 2º-A autoriza o candidato a usar recursos próprios
em sua campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para
gastos de campanha no cargo em que concorrer, considerando como recursos
próprios (autofinanciamento) aqueles definidos como dinheiro em espécie, bem
como bens ou serviços estimáveis em dinheiro, desde que haja a transferência de
propriedade e o proveito econômico definitivo do candidato.
3. A cessão de bens móveis e imóveis contabiliza limite próprio, no qual autorizado o
uso de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até o
terceiro grau para uso pessoal durante a campanha, independente do valor (art. 28,
§ 6º, III, da Lei 9.504/97).
3. A despeito do limite de autofinanciamento de campanha, o uso de veículo
próprio (de natureza pessoal do candidato) nem sequer constitui gasto
eleitoral, ressaltando que também não se enquadram nesse conceito as
respectivas despesas acessórias como combustível e manutenção de veículo
automotor usado pelo candidato na campanha (art. 26, § 3º, "a" da Lei
9.504/1997), dada, inclusive, a facultatividade de emissão do recibo eleitoral na
"cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a
campanha" (art. 7º, § 6º, III da Res.-TSE 23.607/2019).
CONCLUSÃO
Recurso especial eleitoral provido a fim de aprovar as contas do candidato a
vereador recorrente, afastando-se a multa por não observância de limite de
autofinanciamento.
(TSE Recurso Especial Eleitoral nº 060026519, Acórdão, Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 10/08/2022.)
(Grifamos)

Na esteira do entendimento fixado, as informações referentes a doação própria de bens
estimados em dinheiro, não estão sujeitas ao limite de gastos.
Na hipótese, verifica-se do contrato de cessão temporária de uso de veículo (ID 44382150) que

Num. 44465385 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554274500000043408827
Número do documento: 25041209554274500000043408827
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/04/2025 14:09:54
ficou registrada a cessão de veículo do próprio candidato, ao valor estimável de R$ 2.000,00, que
devem ser abatidos do limite de gastos:

Nesse panorama, excluindo-se a quantia de R$ 2.000,00 de recursos estimáveis, referente a
cessão de bens do próprio candidato, constata-se que o limite de autofinanciamento estabelecido
pela legislação (R$ 1.598,51) foi ultrapassado em apenas R$ 97,50, uma vez que foi utilizado o
montante de R$ 1.696,00 de recursos financeiros próprios.
Desse modo, constata-se que a irregularidade não é grave o suficiente para ferir o principal
objetivo da norma, que é a preservação da isonomia e do equilíbrio entre os candidatos ao cargo,
não havendo que se falar, portanto, em aplicação da multa prevista no artigo 27, §4º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE em seu patamar máximo, senão vejamos:
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento
de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo
de o candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).

No caso, observa-se que o Juízo sentenciante aplicou a multa prevista no artigo 27, § 4º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE em seu patamar máximo, correspondente a 100% da quantia
em excesso.
Esta Corte Regional fixou entendimento no sentido de que esta multa deve ser dosada e
ponderada com base nas peculiaridades do caso, pois a legislação determina que a sanção seja
de até 100% do valor em excesso. Significa dizer que, para a aplicação da multa no limite
superior, é necessário que o caso concreto revele gravidade suficiente a justificar tal fixação no
grau máximo, o que não se verifica na prestação de contas em apreço. Confira-se:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA. RESSALVA. NÃO
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DE BEM ESTIMÁVEL. EXTRAPOLAÇÃO AO
LIMITE DE AUTOFINANCIAMENTO. DESAPROVAÇÃO. MULTA. REDUÇÃO DE
OFÍCIO.
1. Sendo o atraso na abertura da conta bancária de apenas um dia e não havendo
indícios de que teria havido movimentação financeira no período anterior, a
inobservância dessa obrigação formal não possui carga negativa suficiente para,
isoladamente, dar ensejo à desaprovação, sendo suficiente a anotação de ressalva.
2. Receita estimável consistente em veículo cujo doador declarado não corresponde
ao real proprietário do veículo. Recusa do prestador em esclarecer o ponto. Impacto
de R$ 2.376,00, que correspondem a 37,53% nas receitas totais. Irregularidade
grave, apta a ensejar a desaprovação.
3. Extrapolação ao limite de autofinanciamento em R$ 2.423,77, que
corresponde ao significativo percentual de 66,3% do total de receitas

Num. 44465385 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554274500000043408827
Número do documento: 25041209554274500000043408827
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/04/2025 14:09:54
financeiras (R$ 3.654.54) ou 38,3% das receitas totais (R$ 6.330,54),
inviabilizando por completo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade e constituindo causa autônoma para a desaprovação das
contas.
4. Multa pela extrapolação ao limite de autofinanciamento fixada em 100% do
excesso, sem fundamentação adequada. Redução de ofício para 20%,
ponderadas as circunstâncias do caso concreto.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas. Multa
reduzida.
(TRE-PR Recurso Eleitoral nº 0600284-51.2020.6.16.0093 – Jaguariaíva-PR.
Acórdão nº 59.469, rel. Dr Thiago Paiva dos Santos, pub. DJe de 19.08.2021.) (g.n.)

No presente caso, tem-se que o montante extrapolado em relação ao limite de autofinanciamento
de campanha, previsto no artigo 23, §2-A, da Lei nº 9.504/97, foi de R$ 97,50 representando
aproximadamente 6% do limite de recursos próprios permitido (1.598,51), o que demonstra ser
razoável a redução da multa a 50% do valor excedido.
Assim, deve ser mantida a aplicação da multa prevista no artigo 27, § 4º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, porém, no patamar de 50% do montante excedido.
Deste modo, mister o provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença, julgando as
contas aprovadas com ressalvas e reduzindo o montante a ser devolvido à União para R$ 48,75,
nos termos do artigo 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de conhecer e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso Eleitoral
interposto por OTAVIO MACHADO, para o fim de reformar a sentença, julgando as contas
aprovadas com ressalvas, reduzindo-se a multa aplicada para R$ 48,75.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600307-
13.2024.6.16.0129 - Entre Rios do Oeste - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: ELEICAO 2024 OTAVIO MACHADO
VEREADOR, OTAVIO MACHADO - Advogados do(a) RECORRENTE: ALEXANDRE TOLFO FILHO

Num. 44465385 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554274500000043408827
Número do documento: 25041209554274500000043408827
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 14/04/2025 14:09:54
- PR123587, MONICA TEREZINHA SULZBACH - PR101620, JULIANO GREGORIO DA SILVA -
PR78921, VALDECIR ROMAO JUNIOR - PR85615, ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - PR92384,
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - PR43026, FERNANDO MARTINS GONCALVES - PR46325,
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - PR49441 - RECORRIDO: JUÍZO DA 129ª ZONA ELEITORAL
DE SANTA HELENA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.04.2025